Tribunal: TJMT
Processo: 1002518-31.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002518-31.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RONIEL FERREIRA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MANOEL APARECIDO DA SILVA SOUZA - CPF: 057.207.421-23 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1002518-31.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MANOEL APARECIDO DA SILVA SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PRELIMINAR
: RECONHECIMENTO DA GRATUIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO ACUSADO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES –
MÉRITO
:

ALMEJADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – ANÁLISE QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas processuais, mesmo para os assistidos pela Defensoria Pública Estadual, a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
[Enunciado Orientativo n. 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1002518-31.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MANOEL APARECIDO DA SILVA SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MANOEL APARECIDO DA SILVA SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT (Código 156870), que o pronunciou como incurso nas sanções dos artigos 121, §2
o
, IV, do Código Penal [homicídio qualificado com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões, a defesa requer, preliminarmente, o deferimento da gratuidade da justiça, asseverando que o recorrente é hipossuficiente economicamente, não tendo condições de arcar com as despesas do processo “
sem comprometer com o seu próprio sustento e de sua família”
.

No mérito, postula a exclusão da qualificadora, sob o argumento de que não restou suficientemente provada a sua incidência, uma vez que “
o fato da vítima estar ingerindo bebida alcoólica não significa que ela não podia se defender”
[doc. digital n. 76433510].

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugna pela conservação da decisão [doc. digital n. 76433513].

A decisão foi mantida pela magistrada singular, em juízo de retratação [doc. digital n. 76433515].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 77131454].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.

Egrégia Câmara:

O recorrente requer seja isentado do “
pagamento

de

qualquer valor a título de custas e demais despesas judiciais”
, por fazer
jus
à gratuidade da justiça, notadamente porque comprovada a sua hipossuficiência econômica, segundo documentos juntados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

O pedido é impertinente porque não houve condenação e, por conseguinte, imposição de pagamento das custas e despesas processuais, sempre reservadas para a sentença final.

Depois, ainda que venha ser imposto o pagamento, se condenado, caberá ao juízo da execução apreciá-lo.

Rejeito a preliminar.

M É R I T O

Consta dos autos que
MANOEL APARECIDO DA SILVA SOUZA
foi denunciado pelo seguinte fato:

“
[...] no dia 23 de setembro de 2019, por volta das 20h, em via pública, na Avenida Xavante, em frente ao estabelecimento comercial denominado Destak Distribuidora, nesta cidade e Comarca de Barra do Bugres, o denunciado MANOEL APARECIDO DA SILVA SOUZA, vulgo “Primo”, matou a vítima RONIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, utilizando recurso que dificultou a sua defesa, através de diversos golpes de arma branca, provocando ferimentos que foram suficientes para causar a morte do ofendido [...].

Segundo restou apurado, na data dos fatos, a vítima Roniel Ferreira de Oliveira, na companhia de “Cabelo”, Juliana e Hildo, encontravam-se ingerindo bebida alcoólica em frente ao estabelecimento comercial denominado Destak Distribuidora.

Posteriormente, chegou no local o denunciado MANOEL, momento em que xampu a pessoa de alcunha “Cabelo” para conversar separadamente e, por motivo desconhecido, sacou de uma faca e tentou esfaquear “Cabelo” [...]; Nesse instante, “Cabelo” correu e foi perseguido pelo denunciado, tentando esfaqueá-lo, porém, conseguiu fugir.

Não satisfeito, o acusado retornou no local em que a vítima e as demais pessoas estavam ingerindo bebida alcoólica, ao passo que se aproximou de RONIEL, dizendo “agora é a sua vez” e, de inopino o derrubou ao solo. Em ato contínuo, desferiu-lhe vários golpes de faca, suportando, assim, o ofendido, nas lesões descritas no laudo de necropsia de fls. 28/41, que ocasionaram sua morte.

Logo em seguida, o denunciado empreendeu fuga do local.

Restou ainda evidenciado que o denunciado praticou o crime em questão mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, no deliberado propósito de estar a vítima ingerindo bebida alcoólica na companhia de demais pessoas e, inopinadamente foi surpreendido pelo acusado, que o derrubou ao solo, ao passo que começou a desferir vários golpes de faca, assim, dificultando-lhe a possibilidade de defesa”
(doc. digital n. 76430529).

As testemunhas presenciais, JULIANA DA CRUZ XAVIER e HILDO ALVES DE JESUS, relataram à autoridade policial:

“
QUE ontem, dia 23.09.19, por volta das 20h a declarante foi até a Distribuidora de Bebidas Destaque [...] em companhia de seu amigo Nildo dos Santos [...]; QUE quando a declarante chegou [...] comprou um “litrão” de cerveja e atravessou a avenida, sentando-se em uma cadeira numa área que fica no depósito da distribuidora e lá ficou bebendo em companhia de seu amigo Nildo; QUE quando a declarante ali sentou-se notou que lá estavam um conhecido seu, mas não eram amigos, conhecido por RONI e o mesmo estava em companhia de uma outra pessoa conhecida por “Cabelo” [...]; QUE “Cabelo” e RONI estavam conversando e cantando quando uma outra pessoa chegou em uma bicicleta e, após descer, se aproximou de RONI, ficando em pé ao seu lado; QUE em um certo momento a declarante ouviu e viu aquela pessoa chamar por “Cabelo” para conversarem, sendo que o mesmo se levantou e foi em direção de quem o chamou ,isto perto da declarante; QUE de imediato a declarante viu aquela pessoa correndo atrás de “Cabelo”, não visualizando se o mesmo estava de posse de uma faca [...]; QUE “Cabelo” conseguiu fugir daquela pessoa; QUE em seguida a pessoa retornou até onde a declarante, Nildo e RONI estavam e disse para RONI: “Agora é a sua vez”; QUE, em seguida, aquela pessoa derrubou RONI no chão, pisou em seu pescoço e começou a esfaqueá-lo; QUE a declarante e Nildo saíram correndo daquele local, atravessaram a avenida e entraram na distribuidora, tendo o proprietário fechado as portas; [...] QUE a declarante não ouviu ninguém discutir antes do suspeito golpear a vítima e nem mesmo sabe dizer o motivo de tal crime [...]”
(declarações de JULIANA – doc. digital n. 76430531).

“
[...] QUE por volta das 20h foi até a Distribuidora de Bebida [...] na companhia de sua amiga JULIANA; QUE já na distribuidora compraram um litrão de cerveja e atravessaram a avenida e se sentaram em cadeiras embaixo de uma área li em frente; QUE quando lá estavam, chegaram o RONIEL, o qual já estava acompanhado de uma outra pessoa que não sabe dizer quem é; QUE o declarante e Juliana se sentaram próximo a RONIEL e do seu amigo; QUE o declarante não viu quando uma outra pessoa lá chegou e se aproximou do amigo do RONIEL com uma faca em punho; QUE o amigo de RONIEL se vendo em perigo saiu correndo pela avenida e se livrou daquela pessoa que estava armada com a faca; QUE após o amigo de RONIEL conseguir fugir aquela pessoa voltou para onde RONIEL estava ainda com a faca em punho e disse: “agora é a sua vez”, e em seguida começou a desferir golpes com a faca contra o corpo do mesmo; QUE muito assustado o declarante segurou Juliana pelos braços e saiu correndo daquele local [...]”
(depoimento de HILDO – doc. digital n. 76430532).

Quando interrogado em sede policial, MANOEL, disse que:

“
[
...
] estava retornando do mercado e passou por um local onde tem um pé de manga, em frente a padaria da Judite; QUE “Cabelo”estava nesse pé de manga bebendo pinga e quando o interrogando passou, ele o chamou para beber com ele; QUE os dois ficaram alí nesse pé de manga bebendo, quando um senhor já “coroinha” também chegou no local e começou a beber junto [...]; QUE depois das 15h RONI (RONIEL FERREIRA DE OLIVEIRA) chegou no local junto com outro homem baixinho; QUE então todos ficaram alí no local bebendo pinga, ou seja, o interrogado, RONI, “Cabelo”, o senhor “coroinha” e o homem baixinho que chegou com RONI; QUE por volta das 16h RONI os chamou para irem beber na Distribuidora Destaque [...]; QUE o interrogando não estava muito afim de ir, mas RONI insistiu e o interrogando acabou indo; QUE era o interrogando que estava com dinheiro para comprar bebidas; QUE então chegarem no local e tanto o interrogando, quanto RONI e Cabelo iam até a distribuidora comprar bebidas, mas sempre com dinheiro do interrogando [...]; QUE já ia anoitecendo e Cabelo pediu dinheiro emprestado ao interrogando para fazer um “corre”; QUE o interrogando emprestou cerca de 40 ou 50 reais para Cabelo ir comprar o “brau” e ainda lhe emprestou sua bicicleta; QUE o “brau” era apenas para RONI, Cabelo e o coroinha fumarem, pois o interrogando já havia bebido muito; QUE então Cabelo saiu, mas demorou para voltar com a bicicleta do interrogando; QUE então o interrogando disse para RONI: “se esse seu amigo não voltar com os trem, eu vou matar ele”; QUE os três continuaram bebendo e RONI também pediu dinheiro para o interrogando; QUE então o interrogando também deu cerca de 40 ou 50 reais para RONI; QUE depois disso o coroa saiu do local e RONI foi no Mercado Destaque que fica em frente a distribuidora; QUE quando RONI retornou do mercado, sentou perto do interrogando; QUE o interrogando ofereceu mais bebida para RONI, mas ele recusou e ameaçou o interrogando dizendo: “você fica ligeiro, se você fizer alguma coisa com meu amigo Cabelo eu vou matar você, porque eu também sou matador e já matei”; QUE mesmo assim, os dois (o interrogando e RONI) continuaram bebendo e comendo ali no local por cerca de uma hora; QUE já estava noite quando Cabelo chegou com a bicicleta do interrogando; QUE o interrogando perguntou se ele tinha trazido o “brau”; QUE Cabelo disse que o primo dele iria levar; QUE o interrogando saiu com a bicicleta para dar uma volta e cerca de meia hora depois retornou ao local; QUE RONI, Cabelo, coroinha, um outro cara e uma mulher estava no local; QUE RONI ficou insistindo para o interrogando sentar e beber; QUE o interrogando bebeu um gole de pinga e chamou o Cabelo para conversar ao lado de um salão [...]; QUE então o interrogando disse: “até agora nada né?”; QUE Cabelo disse: “que nada, daqui a pouco vai chegar aí”; QUE então o interrogando tentou segurar no pescoço de Cabelo e sacou uma faca de sua cintura, mas Cabelo escorregou e correu; QUE o interrogando anda o tempo todo em posse de uma faca, pois tem muitos inimigos; QUE então correu atrás de Cabelo até na esquina, próximo à KitNet da Anita, quando perdeu Cabelo de vista e resolveu voltar para o local onde os demais estavam bebendo; QUE quando chegou no local, enquanto pegava sua bicicleta para ir embora, ainda com a faca na mão, o interrogando viu que RONI ainda estava lá sentado; QUE nesse momento, o interrogando lembrou da ameaça que RONI lhe havia feito e então disse: “é, você também tá envolvido na safadeza né?”; QUE RONI levantou o braço e disse: “não pô, não pô”; QUE então o interrogando segurou o RONI pelo pescoço e o derrubou no chão; QUE RONI caiu de lado e então o interrogando o golpeou com a faca por cinco ou seis vezes; QUE em seguida, o interrogando pegou sua bicicleta e saiu do local”
(doc. digital n. 76430534).

Além dos depoimentos testemunhais, cumpre trazer à baila o relatório elaborado pelos investigadores de polícia da Delegacia Municipal de Barra do Bugres/MT, para melhor elucidação dos fatos,
verbis
:

“Retornando ao local dos fatos (em frente a Destak: distribuidora de bebidas), começamos a indagar aos frequentadores daquela distribuidora sobre o que realmente teria acontecido na noite anterior. Várias pessoas que presenciaram ou ficaram sabendo do ocorrido resolveram colaborar na condição de ser preservado a identidade das mesmas, evitando possíveis represálias.

Fomos informados que:

* Naquele dia existiam várias pessoas ingerindo bebida alcoólica nas redondezas da distribuidora;

* Algumas pessoas realizavam a compra de bebidas na distribuidora Destak e sentavam no outro lado da rua (em frente a ela) para realizar o consumo;

* Dentre as pessoas que estavam do outro lado da rua, vários frequentadores e vizinhos notaram a presença de um grupo composto por, aproximadamente, 5 pessoas, sendo 4 homens e 1 mulher;

* Que este grupo de 5 pessoas permaneceu naquele mesmo local por várias horas;

* Que destas pessoas 4 seriam bem conhecidas no local por todos, sendo a mulher de nome Juliana, um homem de alcunha Cabelo, um homem conhecido por NILDO e outro homem conhecido por RONI; Segundo relatos o outro homem não tinha o costume de frequentar aquele local [...];

* Que este homem teria as seguintes características: moreno, magro, de estatura mediana, de barba rala, com tatuagem nas costas (ombros) e peitoral. A tatuagem do peitoral seria a imagem de um palhaço. Isso foi possível devido o mesmo permanecer grande parte do tempo com o corpo descoberto (sem camisa) e ir, constantemente, até a distribuidora adquirir bebidas;

[...]

* Que em determinado momento, essa pessoa a qual tínhamos apenas suas características, chamou a pessoa de alcunha Cabelo para conversar separadamente e, por motivo desconhecido, sacou de uma faca e tentou esfaquear Cabelo por várias vezes; QUE Cabelo correu e foi perseguido por esta pessoa tentando esfaqueá-lo;

* Ao ver que Cabelo teria conseguido fugir, essa pessoa, até então, “desconhecida” por muitos retornou ao local onde estava ingerindo bebidas e acabou desferindo golpes de faca contra RONI, qual veio a óbito no local;

[...]

* Informamos ainda que segue anexo imagens e vídeos, servindo para confirmar todas as informações coletadas e relatadas. Nos vídeos, vê-se perfeitamente toda a dinâmica dos fatos, inclusive a fuga de MANOEL sentido sua residência [...];
(doc. digital n. 76430541).

Na instrução processual, as testemunhas, FERNANDA DE SALES CARNEIRO, MARCOS ANTÔNIO DE MOURA, FÁBIO PACHECO RODRIGUES e ANDERSON ANTÔNIO DA SILVA, que trabalharam como investigadores na fase policial, relataram que:

“
[...] estava juntamente com o policial Moura de plantão na Delegacia quando fomos acionados pela Polícia Militar sobre a ocorrência de um homícidio [...], chegando lá, vimos a pessoa de RONIEL caída na calçada de uma casa velha, de aparência abandonada, em frente a distribuidora Destak, já em óbito. De prontidão tentamos averiguar o que tinha ocorrido no local, fomos até a distribuidora e conversamos com o Sr. Izídio, o proprietário, onde esse informou que a vítima, juntamente com mais outras pessoas estavam ingerindo bebida alcoólica no local dos fatos e eles ficavam indo e vindo na distribuidora, comprando bebidas e alimentos para irem consumindo ali nas redondezas. O dono da Distribuidora informou que tanto o suspeito quanto a vítima estiveram dentro da sua distribuidora comprando bebidas [...]. No local dos fatos, descobrimentos através de terceiros que identificaram uma pessoa com o nome de Juliana da Cruz Xavier que seria uma das pessoas que estavam com eles consumindo bebida alcoólica no momento anterior ao crime, mas que ela teria se evadido do local no instante do homicídio por medo do suspeito ir para cima dela [...]. Só que, posteriormente a chegada dos policiais, ela retornou ao local dos fatos e ficou no meio da multidão observando [...], com base nessas informações fomos até a Juliana e ela relatou os momentos anteriores ao crime. Ela disse que estava com eles [...], sendo o RONIEL, “Neguinho”
[alcunha do recorrente]
e “Cabelo” e que em um dado momento que eles estavam consumindo bebida alcoólica o “Neguinho” se desentendeu com o “Cabelo”e saiu correndo atrás dele [...], mas que não conseguiu alcançar o “Cabelo” e, então, com fúria ele foi até o RONIEL e desferiu vários golpes de faca. A Juliana informou que chegou a ver o “Neguinho” pisando no pescoço da vítima RONIEL quando já estava caída ao solo e após ter cometido o crime pegou sua bicicleta branca que estava no local e se evadiu [...]”
(depoimento de FERNANDA – arquivo digital degravado nas contrarrazões do Ministério Público – doc. digital n. 76433493).

“
Eu me encontrava de plantão naquele dia quando recebi a notícia do homícidio [...], aí nós deslocamos para lá, eu e a Fernanda. Nós tomamos conhecimento que essas pessoas estavam bebendo na frente da distribuidora durante a tarde toda e houve um desentendimento entre eles e o MANOEL APARECIDO perseguiu o outro. Ele correu uma certa distância atrás dele, uns 100 metros mais ou menos, aí voltou e esfaqueou o RONIEL [...]. Nós fomos lá na distribuidora, tinha várias imagens lá de vídeo, mas ele estava com boné e no momento não conseguimos identificá-lo, ó que as pessoas diziam que se trava de “Nego”, outros falavam “Cido”, mas a gente não sabia que se tratava do MANOEL APARECIDO, inclusive ele já era conhecido da gente lá da Delegacia. O pessoal da investigação continuou o trabalho, conseguiram chegar no nome mesmo do APARECIDO e foi pedida a prisão dele [...]”
(declarações de MARCOS - arquivo digital degravado nas contrarrazões do Ministério Público – doc. digital n. 76433493).

“
Testemunha
: [
...
] a gente tomou conhecimento do homicídio e a equipe de plantão atende a POLITEC, fazendo primeiro recolhimento de vestígios e informações, aí, depois disso, a gente conseguiu identificar o “Cabelo” [...] e a outra testemunha, a JULIANA que passou a tarde inteira bebendo, todos eles, reunidos e bebendo. Depois foi conversado e ficou sabido que o recorrente passou um dinheiro para o “Cabelo”, para ele ir buscar maconha para eles usarem e o “Cabelo” saiu e retornou sem a droga e sem o dinheiro dele, por isso ele foi tomar satisfação com o “Cabelo”. Isso tudo aconteceu na lateral
[do estabelecimento]
, a gente conseguiu imagens dessa situação, dele tomando satisfação com o “Cabelo” e o “Cabelo” dizendo que não tinha mais o dinheiro e nem a droga, daí que ele sacou a faca e tentou esfaquear o “Cabelo”. A gente tem imagens dele correndo atrás do “Cabelo” e o “Cabelo” conseguindo sair dele e fugir. Aí, nesse momento ele volta para a reunião onde estavam bebendo, do outro lado da Destak, nesse momento a vítima ameaça ele falando bem assim: “Você queria matar meu amigo né, acho bom você ficar esperto”. Nesse momento ele parte para cima da vítima, mas ela estava sentada, já sem esboçar defesa e bastante embriagada. Ele desfere os golpes que levam a vítima à óbito, aí ele sai com a bicicleta dele. Nós também temos imagens do posto, dele também descendo em sentido à cada da mãe dele onde ele ficou escondido.

Juiz
: A polícia quando o encontrou e fez a detenção dele, ele disse o porquê ter matado?

Testemunha
: Sim, ele disse que foi por causa disso, que ele foi ameaçado pela vítima, mas que, a princípio, o problema dele era com o “Cabelo”
(depoimento de FÁBIO – arquivo digital degravado nas contrarrazões do Ministério Público – doc. digital n. 76433493).

“
Nós ficamos sabendo dessa ocorrência aí no outro dia, logo pela manhã. Nós fomos até o local dos fatos né, na Distribuidora, conversamos com várias pessoas que frequentam aquele local e as pessoas falaram que no dia anterior, no momento dos fatos, essas pessoas estavam ingerindo bebida alcoólica, Roniel, Ana, “Cabelo” e uma pessoa que, até o momento desconhecida, que era o suspeito. Ocorre que, em determinado momento, o suspeito chamou “Cabelo” para conversar em um canto, quando [...] sacou uma faca e tentou desferir vários golpes no “Cabelo”, mas “Cabelo” conseguiu correr. O suspeito teria voltado ao local onde estavam ingerindo bebida alcoólica e desferiu várias facadas no RONIEL [...]. Nós conseguimos identificar a pessoa de Manoel pelas características e pela tatuagem em nosso acervo de imagens [...]. Foi feita a prisão do MANOEL e ele confessou [...]”
(depoimento de ANDERSON – arquivo digital degravado nas contrarrazões do Ministério Público – doc. digital n. 76433494).

Interrogado em juízo sobre a dinâmica do fato, MANOEL respondeu:

“
Réu
: Ele (“Cabelo”) não estava com meu dinheiro. Ele disse que ia pegar depois, aí eu falei: “ah mas é meu dinheiro, você falou que ia comprar o negócio á e até agora nada”, aí eu peguei e fui para segurar ele para esfaquear ele, mas ele conseguiu escapar, saindo correndo. Eu estava voltando e esse RONIEL pegou e me ameaçou de novo, falando: “ah eu vou te matar”, mas no que ele me ameaçou, eu já fui para cima dele e foi isso que aconteceu senhor.

Defesa
: Ele teve tempo de ver que o senhor estava se aproximando dele?

Réu
: Não, quando ele disse isso aí eu já peguei e desci da bicicleta e já fui nele”
(trechos retirados do interrogatório em mídia digital - arquivo digital degravado nas contrarrazões do Ministério Público – doc. digital n. 76433494).

Como se vê, a materialidade está comprovada e os indícios de autoria suficientemente demonstrados, tanto pela confissão do réu, quanto pelas declarações prestadas pelas testemunhas em sede policial e em juízo.

No que concerne a extirpação da qualificadora, a irresignação recursal não procede.

As provas coligidas nos autos demonstram que o recorrente e a vítima estavam juntos, ingerindo bebida alcoólica durante toda a tarde e início da noite, tanto que sentaram na mesma mesa defronte à conveniência e continuaram conversando e bebendo durante o período que antecedeu a prática delituosa.

Conquanto alegue ter sido ameaçado pela vítima quando Cabelo saiu para comprar entorpecentes, não há provas seguras da afirmação.

O que se sabe é que o réu, após atacar Cabelo – decorrente da não devolução do dinheiro que lhe foi entregue para comprar drogas – voltou para a mesa onde a vítima se encontrava sentada e, de inopino, a atacou.

JULIANA, testemunha ocular do fato, afirmou não ter ocorrido nenhuma discussão entre acusado e vítima.

É o quanto basta para se manter a qualificadora, máxime se considerarmos que a exclusão dela somente pode ter lugar quando secundada por provas seguras da sua inocorrência.

Se existe suporte probatório quanto à qualificadora, é impositivo que o Conselho de Sentença avalie se as circunstâncias motivadoras do crime a caracterizam ou não, conforme orienta o Enunciado n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes,sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”

No mesmo sentido, os seguintes precedentes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
[...] A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida [...]”
(AgRg no AREsp 1741363/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020)

“
[...] Havendo minimamente a possibilidade de a vítima haver sido surpreendida com a conduta do Acusado, é necessário submeter esta tese fática ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que é a instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima [...]
” (REsp 1779570/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019)

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021